Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED PORTO VELHO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. IMPLANTE POR CATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS EM 01/04/2021. ILÍCITO CIVIL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. VALORES ARBITRADOS PELO TJDFT EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional.

1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas.

2. Quanto ao prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

3. Consta relatório médico justificando a necessidade do implante de valva aórtica por cateter (TAVI), por padecer o autor de estenose aórtica grave, com alto risco cirúrgico pelo método tradicional em razão da avançada idade (86 anos) e eventual atraso na autorização do procedimento exporia a vida do paciente em risco. Desse modo, houve manifestação médica expressa no sentido da necessidade do tratamento, não sendo dado ao plano de saúde a faculdade de deixar de fornecê-lo.

4. Inegável que a recusa de cobertura de determinado procedimento para tratamento de mazela acobertada pela apólice, de maneira injustificada, viola a dignidade humana e a boa-fé, o que atrai o caráter abusivo da conduta perpetrada.

5. A responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva; por isto, o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. O quantum arbitrado em sentença (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e deve ser mantido.

6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do §2o do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, art. 85).

6.1. Os honorários sucumbenciais fixados na instância originária se mostram suficientes para atender os critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV do CPC, à realidade processual e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Apelos conhecidos e desprovidos.